Tribunal: TJMT
Processo: 1001912-20.2024.8.11.0025
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001912-20.2024.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Mútuo]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME - CNPJ: 11.847.382/0001-00 (APELANTE), NADER THOME NETO - CPF: 574.639.309-63 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO VITORINO DA SILVA - CPF: 055.389.361-04 (APELADO), GEANE VITORINO DA SILVA - CPF: 029.914.141-11 (APELADO), ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME - CNPJ: 11.847.382/0001-00 (APELADO), NADER THOME NETO - CPF: 574.639.309-63 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO VITORINO DA SILVA - CPF: 055.389.361-04 (APELANTE), GEANE VITORINO DA SILVA - CPF: 029.914.141-11 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR PAULO EDUARDO VITORINO DA SILVA E GEANE VITORINO DA SILVA E NEGOU PROVIMENTO AO APELO DE ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS SEMESTRAIS DE MÚTUO EDUCACIONAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARCIAL. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DE CADA CONTRATO. RELAÇÃO DE CONSUMO. MULTA MORATÓRIA LIMITADA A 2%. ENCARGOS MORATÓRIOS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
RECURSO DOS RÉUS PROVIDO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelações interpostas em virtude da
sentença
de parcial

procedência do
pedido
formulado na Ação de

C
obrança ajuizad
a
por instituição de ensino para recebimento de mensalidades decorrentes de contratos semestrais de
prestação
de serviço
educacional.

2. O Juiz
senten
ciante
reconheceu a prescrição quinquenal parcial das parcelas vencidas em 2019, aplicou o Código de Defesa do Consumidor, limitou a multa moratória a 2%, afastou o benefício de ordem da fiadora, fixou correção monetária pelo INPC desde o vencimento de cada parcela e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

3.
Os réus pediram a gratuidade de justiça. A autora pediu o afastamento da prescrição dos períodos letivos de 2019/1 e 2019/2, o restabelecimento da multa moratória de 3%, a reforma dos encargos moratórios e a inversão integral da
sucumbência.

II. Questão em discussão

4
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) se os réus fazem jus
à gratuidade de justiça; (
ii
)
se houve prescrição parcial das parcelas relativas aos
períodos letivos
de 2019/1 e 2019/2; (
iii
)
se a multa moratória contratual dev
e ser limitada a 2%; (
iv
)
se o recurso impugnou adequadamente os encargos moratórios f
ixados na sentença; (v)
se deve ser alterada a distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. Razões de decidir

5.
A omissão da sentença quanto ao pedido de gratuidade de justiça
enseja a concessão tácita, além de
permit
ir
o exame da matéria em grau recursal.

6.
O prazo prescricional para cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular é de
05 (
cinco
)
anos, contado, em contratos semestrais sucessivos de mútuo educacional, do vencimento da última parcela de cada contrato, e não do encerramento global de todos os períodos cursados.

7.
O contrato de mútuo educacional vinculado ao custeio de curso superior configura relação de consumo, porque a instituição de ensino atua como fornecedora e o estudante como destinatário final do serviço educacional
, o que implica em limitar a
multa moratória por inadimplemento
em
2% sobre o valor da prestação.

8.
A sucumbência recíproca deve ser mantida, pois o pedido de cobrança foi acolhido apenas em parte, com reconhecimento da prescrição parcial e revisão da cláusula de multa
moratória.

IV. Dispositivo e tese

9
.
Recurso dos réus provido para conceder a gratuidade de justiça, com suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais enquanto perdurar a hipossuficiência.

10.
Recurso da autora desprovido, com manutenção da sentença nos pontos impugnados e readequação da planilha de débito em cumprimento de sentença.

Tese de julgamento: "
Em contratos semestrais sucessivos de mútuo educacional, a prescrição quinquenal conta-se do vencimento da última parcela de cada contrato, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação vinculada à prestação de serviço educacional, e a multa moratória deve observar o limite legal de 2%
"
.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CC, art. 206, § 5º, I; CDC, art. 52, § 1º; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, Apelação Cível n. 1001696-59.2024.8.11.0025; TJMT, Apelação Cível n. 1002198-32.2023.8.11.0025.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

São 02 (
dois
)
Recursos de Apelação interpostos
em virtude da sentença proferid
a pelo Juiz da 1ª Vara de Juína, que
julgou parcialmente proce
dentes os pedidos formulados na
Ação de Cobrança ajuizada por
Academia
Juinense
de Ensino Superior Ltda – ME
em desfavor de
Paulo Eduardo Vitorino da Silva
e
Geane Vitorino da Silva
.

O Juiz de primeiro grau ratificou a decisão liminar que pronunciou a
prescri
ção quinquenal das mensalidades
vencidas entre 01/01/2019 e 01/07/2019.

No mérito, reconheceu a existência de relação de consumo
e
limit
ou a
multa moratória
em
2% sobre o valor da
dívida
,
à luz
do art. 52, §1º, do CDC. Afastou o benefício de ordem em razão de cláusula contratual expressa de responsabilidade solidária do fiador
, d
eterminou a apuração do valor remanescente em fase de liquidação de sentença, com incidência de correção monetária pelo INPC desde o vencimento de cada parcela e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Ao final, fixou a sucumbência recíproca
e
arbitr
ou
os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

A
despeito disso, o Juiz
deixou de apreciar o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pelos requeridos na contestação,
circunstância que motivou a interposição de recurso de apelação autônomo pela Defensoria Pública em nome de
Paulo Eduardo Vitorino da Silva
e
Geane Vitorino da Silva
.

Contrarrazões no ID 356021925.

Em razão do pleito de gratuidade, os Apelantes foram concitados a apresentar a prova documental da hipossuficiência, tendo comparecido no ID 361532883.

Por sua vez, a
Academia
Juinense
de Ensino Superior Ltda – ME
apel
ou e
p
ediu, em síntese
: (i) o afastamento da prescrição quanto às parcelas dos períodos letivos de 2019/1 e 2019/2, sob o argumento de que o termo inicial do prazo prescricional deveria ser fixado
a partir de
1º
/01/
2020, data em que
foi
encerr
ad
o o último período letivo cursado pelo
s
acadêmico
s
; (
ii
) o restabelecimento da multa moratória de 3%, ao fundamento de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes; (
iii
) a reforma dos critérios de apuração dos encargos moratórios; (
iv
) a inversão integral do ônus sucumbencial.

Contrarrazões no ID
356021922.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

A
Academia
Juinense
de Ensino Superior Ltda – ME

ajuizou Ação de Cobrança
em desfavor de
Paulo Eduardo Vitorino da Silva e Geane Vitorino da Silva
em razão de mensalidades vencidas e não pagas do curso
Bacharelado em Direito
.

As partes
celebra
ram Contratos P
articulares de
M
útuo para concessão de crédito educacional
ao acadêmico
Paulo Eduardo Vitorino da Silva
,
figurando como fiadora sua mãe
Geane Vitorino da Silva
,

destinados
aos períodos letivos de
:

1º semestre de
2019,
2º
semestre de
2019,

2º semestre
de
2020,
1º e 2º semestres

de

2021
(anual)

e

1º semestre
de

2022
.

Cabe salientar que as partes firmaram contratos
semestrais.

A instituição de ensino narrou que
devedores
assumiram a obrigação de quitar as parcelas a partir do mês subsequente ao encerramento do último período letivo cursado, nos exatos termos da
C
láusula
Quinta, parágrafo segundo, dos contratos pactuado
s.

Diante
do inadimplemento das obrigações assumidas,
busca o recebimento das mensalidades vencidas n
o montante
atualizado
de R$ 76.021,06
(setenta e seis mil e vinte e um reais e seis centavos)
, acrescido de correção monetária,
multa moratória de 3%,
juros moratórios, custas processuais e honorários advocatícios.

Liminarmente
, o Juiz da causa pronunciou a
prescri
ção quinquenal da
s parcelas vencidas entre 01/01/2019 e 01/07/2019.

A c
ontestação
foi
apresentada pela Defensoria Pública do Estado de Mato
Grosso
,
que

reforçou
a prejudicial de
prescrição das parcelas vencidas entre janeiro e julho de 2019, correspondentes aos períodos letivos de 2019/1 e 2019/2, no montante de R$ 17.125,90
(dezessete mil cento e vinte e cinco reais e noventa centavos)
.

No mérito, sustent
ou
a abusividade da cláusula que prevê multa moratória de 3%, por incompatibilidade com o limite estabelecido no art. 52, §1º, do Código de Defesa do Consumidor.

Pugn
ou
pela aplicação do benefício de ordem em favor da fiadora Geane Vitorino da Silva, ao argumento de que os contratos não continham renúncia expressa ao referido benefício.

No mais, r
equere
u
a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça
aos assistidos
, acompanhando o pedido de documentos comprobatórios da hipossuficiência econômica.

Em seguida à réplica, o Juiz de primeiro grau
prolat
ou
a sentença
recorrida
,
ratificou a prescrição da
s parcelas vencidas entre 01/01/2019 e 01/07/2019
,
reconheceu
a
relação de consumo, limit
ou
a multa
em
2% sobre o valor da prestação
(
art. 52, §1º, CDC
), a
fastou o benefício de ordem em razão de cláusula contratual expressa de responsabilidade solidária do fiador.

Determinou a apuração do valor remanescente em fase de liquidação de sentença, com incidência de correção monetária pelo INPC desde o vencimento de cada parcela e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Inconformadas, ambas as partes recorreram.

-
Recurso interposto por Paulo Eduardo Vitorino da Silva e Geane Vitorino da Silva
:

O apelo dos requeridos
tem por objeto suprir a omissão da sentença quanto ao pedido de gratuidade de justiça
, que fora
formulado na contestação.

A questão não suscita maior complexidade
, uma vez que a hipótese se enquadra na concessão tácita da gratuidade, haja vista o silêncio do magistrado de piso quanto à análise da pretensão, que fora apresentada no curso da instrução processual.

A esse propósito, trago precedente do STJ:

“(...)
1. A Corte Especial, em mais de uma oportunidade, já proclamou que a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à presunção do seu deferimento tácito, inclusive na instância especial (
AgRg
no
EAREsp
nº 440.971/RS,
DJe
de 17/3/2016 e
EAREsp
nº 731 .176/MS,
DJe
de 22/3/2021
(...)
”
.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1998081 DF 2022/0114265-7, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 06/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/03/2023)
.

Além do mais, importa registrar que
o requerimento de
gratuidade está amparado por
documentos comprobatórios da condição de hipossuficiência econômica dos assistidos
pela Defensoria Pública
.

N
a fase recursal,
os Apelantes juntaram
Carteira de Trabalho e Previdência Social de ambos, extratos bancários e holerites dos últimos seis meses, documentação que evidencia movimentação financeira modesta,
inexist
ência de reservas patrimoniais significativas e renda mensal
insuficiente para suportar os encargos processuais sem comprometimento do sustento familiar.

Na espécie, inexiste
elemento que infirme a condição de hipossuficiência econômica declarada pelos Apelantes
.

Assim, sem mais delongas,
dou provimento
ao recurso de
Paulo Eduardo Vitorino da Silva e Geane Vitorino da Silva,
defiro a justiça gratuita a ambos,
com suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais fixadas em seu desfavor enquanto perdurar a condição de hipossuficiência, nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

-
Recurso interposto por Academia
Juinense
de Ensino Superior Ltda – ME
:

A insurgência da Apelante
se
concentra em três
pontos
:
(i)
afastamento da prescrição parcial,
(
ii
)
restabelecimento da multa moratória de 3% e
(
iii
)
a inversão integral do ônus sucumbencial.

O Juiz pronunciou
a prescrição das parcelas vencidas entre 01/01/2019 e 01/07/2019,
em razão do cômputo do
prazo quinquenal previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil,
e considerou como
termo inicial
o vencimento
de cada parcela.

A Apelante sustent
ou
que o termo inicial deveria ser fixado em 1º
/01/
2020, data em que se encerrou o último período letivo cursado pelo acadêmico, à luz da cláusula contratual que condiciona o início das cobranças ao encerramento do último semestre cursado.

Nesse particular, a sentença deve ser mantida, mas por outro critério de delimitação do termo inicial, conforme precedente desta Corte.
Verbis
:

“
(...)
O prazo prescricional para cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular é de cinco anos, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil, tendo como termo inicial o vencimento da última parcela de cada contrato semestral.

No caso, os contratos de mútuo educacional foram firmados por semestre, com vencimento da última parcela de cada contrato ocorrendo em meses distintos, devendo o prazo prescricional ser contado individualmente para cada semestre
.

O benefício de ordem previsto no
art
. 827 do Código Civil depende de indicação de bens livres e desembargados do devedor principal, ônus não cumprido pela fiadora, mantendo-se a responsabilidade solidária estabelecida contratualmente.

A readequação da planilha de débitos é necessária em razão do reconhecimento da prescrição parcial, devendo ser apresentados novos cálculos em sede de cumprimento de sentença.
(...)

O prazo prescricional para cobrança de parcelas decorrentes de contrato de mútuo educacional conta-se do vencimento da última parcela de cada contrato semestral, conforme art. 206, § 5º, I, do Código Civil
.

Tratando-se de contratos semestrais sucessivos, o prazo prescricional deve ser contado individualmente para cada período letivo, prescrevendo as parcelas cujas últimas prestações venceram há mais de cinco anos
da data do ajuizamento da ação
.
(...)
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10016965920248110025, Relator.: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 09/04/2026, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/04/2026)
.

Com efeito, os contratos de mútuo educacional examinados foram firmados em caráter semestral e sucessivo, com condições específicas para cada período letivo.

A cláusula contratual pertinente estabelece que o vencimento das obrigações se d
eu

30 (
trinta
)
dias após o encerramento do último período letivo cursado, o que significa que, para cada contrato semestral, o prazo prescricional tem início a partir do vencimento da última parcela daquele período específico, e não a partir do encerramento da última parcela de todos os contratos considerados em conjunto.

A propósito, e
ssa leitura é a que melhor se harmoniza com a estrutura do negócio jurídico celebrado entre as partes e com a orientação firmada por esta Câmara no julgamento da Apelação Cível n. 1002198-32.2023.8.11.0025, de minha relatoria, julgada em 03/02/2026, na qual se assentou que, tratando-se de contratos semestrais sucessivos de mútuo educacional, o prazo prescricional deve ser contado individualmente para cada período letivo, a partir do vencimento da última parcela de cada contrato semestral.

A aplicação dessa
regra
ao caso concreto impõe o
seguinte: a ação foi ajuizada em
01/07/2024
, de modo que estão
prescritas as pretensões referentes aos contratos semestrais cuja última parcela venceu antes de 1º/07/2019
. Para os contratos cujas últimas
parcelas venceram a partir dest
a data, a pretensão está preservada.

Ness
a

perspectiva
,
deve ser mantido
o reconhecimento da prescrição parcial
, tal qual pronunciado pelo Juiz da causa
.

Na prática, as parcelas prescritas correspondem àquelas vinculadas aos períodos letivos de 2019/1 e 2019/2,
porque as
últimas prestações vencer
am
em data anterior ao quinquênio contado
, de forma
retroativa
,
do ajuizamento da ação.

Cada contrato FAAES constitui instrumento autônomo, com objeto, prazo e condições de vencimento próprios, de modo que a exigibilidade de cada obrigação não pode ser postergada pela simples existência de outros contratos celebrados em períodos letivos subsequentes.

Ademais, a Apelante não trouxe prova de causa impeditiva, suspensiva ou interruptiva da prescrição que justificasse a preservação da pretensão quanto às parcelas atingidas pelo prazo extintivo, limitando-se a
alegar
, em termos genéricos, a cláusula de vencimento condicionado ao término do período letivo.

Logo, confirmo a sentença no tocante ao reconhecimento da prescrição quinquenal dos
períodos letivos de 2019/1 e 2019/2
.

No tocante à multa moratória, vale lembrar que o
contrato celebrado entre as partes tem por finalidade precípua viabilizar o acesso do acadêmico ao curso superior oferecido pela instituição de ensino, constituindo
mecanismo de financiamento diretamente vinculado à prestação do serviço educacional.

A denominação contratual "mútuo para concessão de crédito educacional" não desnatura a relação material subjacente, que é de consumo
, pois de um lado está
a instituição de ensino, na qualidade de fornecedora de serviços
e, de outro, o estudante
como destinatário final desses serviços.

Portanto, a
forma do instrumento contratual não tem o condão de afastar o regime jurídico aplicável à relação estabelecida entre as partes.

Reconhecida a incidência do Código de Defesa do Consumidor, a questão
se
resolve com a aplicação do art. 52, §1º, do CDC, que estabelece, de forma cogente, que a multa de mora decorrente do inadimplemento de obrigações não poderá ser superior a 2% do valor da prestação.

Os demais encargos fixados
pelo Juiz da causa:
correção monetária pelo INPC desde o vencimento de cada parcela e juros de mora de 1% ao mês a contar da citaç
ão,
não foram objeto de impugnação específica e fundamentada pela Apelante, que se limitou a postular, em termos genéricos, a reforma dos critérios de cálculo dos encargos moratórios sem demonstrar qual ilegalidade teria sido praticada pelo
magistrado
de origem.

Nesse ponto, o recurso
se
ressente de fundamentação adequada,
e
não satisfaz o princípio da dialeticidade recursal na medida necessária ao conhecimento da matéria.

De
toda
sorte, os critérios fixados na sentença são compatíveis com a natureza da obrigação e com o regime jurídico aplicável à
relação de consumo, não se identificando vício que justifique a reforma pretendida.

Por fim, no tocante à distribuição do ônus
da
sucumbência, a
solução
fixada pelo julgador
é tecnicamente adequada ao resultado do julgamento,
que foi de parcial procedência ao pedido de cobrança
,
uma vez que foi
acolhi
da a
tese defensiva
de
prescrição parcial e
de
revisão de cláusula contratual.

Logo, nã
o há razão para acolher o pedido de inversão integral do ônus sucumbencial formulado pela Apelante.

F
eitos esses esclarecimentos,
em resumo,
dou provimento
ao recurso
interposto por

Paulo Eduardo Vitorino da Silva e Geane Vitorino da Silva
para deferir a gratuidade de justiça, com suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais fixadas em seu desfavor, na forma do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

Nego provimento
ao recurso
interposto pela

Academia
Juinense
de Ensino Superior Ltda – ME
, manten
h
o a sentença recorrida nos pontos impugnados, com a
ordem
de readequação da planilha de débitos em sede de cumprimento de sentença.

De conseguinte, majoro os honorários advocatícios apenas em face desta Apelante para 12% do valor atualizada da causa, mantido o rateio da verba sucumbencial
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2026